Tribunal: STF
Processo: RE 1388166
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FUNDEB. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELA UNIÃO.



    1. Ação ordinária movida por Município em face da União, com o fito de ver assegurado direito a diferenças de FUNDEB relativas ao Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, concernentes ao período compreendido entre 2009 e 2010;



    2. Reconhecida a legitimidade passiva da União, na medida em que é a mesma responsável pela complementação do FUNDEB sempre que, no âmbito de cada Estado, o valor por aluno não alcance o valor mínimo definido nacionalmente;



    3. Considerando que o prazo final para pagamento da complementação devida pela União ao Município é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007), em relação ao exercício de 2009, o prazo prescricional somente iniciou em 30/04/2010, e em relação ao de 2010, em 30/04/2011. Tendo sido a ação proposta em 20/04/2015, não há que se cogitar de prescrição;



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.101.015, considerou que ‘para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o ‘valor mínimo anual por aluno (VMAA), de que trata o art. 6º, §1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional’. Assim, aquela corte superior reconheceu que a forma de cálculo do VMAA estava sendo aplicada incorretamente pela Presidência da República (Decreto nº 5.690/2006), que vinha fixando valores por Estado, e não um valor nacional;



    3. Dado que, de acordo com a EC 63/2006 e o art. 33 da Lei nº 11.494/2007, o VMAA definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF, o parâmetro para a verificação do novo valor mínimo do FUNDEB há que ser o VMAA do FUNDEF de 2006 calculado nos termos do recurso repetitivo julgado pelo STJ (critério da média nacional);



    4. Considerando os termos dos parágrafos do art. 20 do CPC/73, atento à simplicidade da causa e à repetição de inúmeras petições dos municípios que litigam contra a União, ao zelo profissional e ao tempo despendido com a demanda, bem assim a jurisprudência deste Tribunal em relação aos honorários advocatícios, é excessivo arbitrá-los em 10% sobre o valor da condenação, de modo que devem ser os mesmos reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    5. Precedente do Pleno deste Tribunal (Embargos Infringentes 0801222-25.2015.4.05.8000);



    6. Apelação da União improvida e remessa oficial parcialmente provida” (págs. 5-6 do documento eletrônico 74).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO A REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Sanada a omissão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre as parcelas devidas, determinando-se a utilização do IPCA-E;



    2. Os embargos de declaração têm sua abrangência limitada aos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material;



    3. Entendendo haver erro no julgamento, cabe às partes se valerem das vias recursais próprias, uma vez que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para correção de eventual error in judicando;



    4. Não configura omissão deixar o acórdão de se referir a dispositivos legais mencionados no arrazoado das partes, se a solução que o acórdão adota não tem qualquer relação com os mesmos;



    5. O órgão julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos da parte, podendo deixar de analisar alguns quando a apreciação dos demais der ensejo à formação do seu convencimento;



    6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão” (pág. 3 do documento eletrônico 102).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Sustenta-se, ainda, violação dos arts. 97 e 100, § 12, da Lei Maior, sob o argumento de que 



    “[...] o acordão recorrido, ao recusar aplicação do art. 100, § 12, da CF/88 (e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), mesmo tendo esse c. STF limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios e antes da modulação dos efeitos do último julgado proferido no RE 870.947/SE, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da CF/88 [...]:



    [...]



    Feita a consideração acima, no mérito, cumpre aduzir que, embora esse c. STF tenha declarado a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09, quando do julgamento da Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4357 e 4425, a referida declaração de inconstitucionalidade teve seu alcance limitado à parte em que o texto legal se inspirava no art. 100, § 12, da CF/88, incluído pelo EC nº 62/09, o qual se refere, tão somente à atualização de valores de requisitórios, motivo pelo qual se deve observar a Lei nº 11.960/09 em relação à correção monetária até que essa Suprema Corte promova o julgamento DEFINITIVO do RE nº 870.947/SE, que reconheceu a repercussão geral da matéria [...]” (págs. 32-33 do documento eletrônico 109).



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com apoio no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 810 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (suposta violação do art. 60 do ADCT), o apelo extremo foi admitido (pág. 2 do documento eletrônico 127).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Na verdade, a União limitou-se a demonstrar apenas a transcendência dos interesses subjetivos do processo. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono o julgamento do RE 1.296.033/AL, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator